Tribunal: STF
Processo: Rcl 70974
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
'Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais – Copertur contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 no Processo 0010843-42.2020.5.03.0025, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.625/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    A reclamante aduz que, na origem:



    O Sr. Bráulio ajuizou ação trabalhista em face da COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS – COOPERTUR, tomadora do serviço, objetivando a declaração de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviço e a condenação desta no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego.



    Em sede de contestação foi arguido que a ré estabeleceu CONTRATO DE “AFFECTIO SOCIETATIS”, contrato de natureza empresarial, firmado sob os princípios da lei civil, arts. 1.093 a 1096 e, em especial da Lei 5.764/71 e 12.690/12, inexistindo a relação empregatícia na forma do parágrafo único1 do art. 442 da CLT. 



     A reclamada, ora reclamante, apresentou documentos todos aptos a comprovar a relação societária existente entre as partes, em especial o “TERMO DE MATRÍCULA – Nº BHZ -0124/2016”, “TERMO DE ATO COOPERATIVO Nº BHZ 0124/2016” pelo qual a Reclamada integralizou o capital social da Reclamante, mediante o pagamento de R$750,00, em 01 de setembro de 2016. 



    Importante ressaltar que a defesa apresentada pela reclamante, reiterada com os argumentos na audiência de instrução, comprovou de forma inequívoca (i) a existência de um contrato de natureza civil celebrado entre partes capazes (ii) adesão voluntária (iii) a confirmação do negócio jurídico por atos praticados pelo autor (documento 1, p. 2).



    Segundo sustenta:



    A inexistência de relação de emprego decorre do fato de que a reclamada espontaneamente aderiu aos propósitos sociais da cooperativa, mediante realização de matrícula, integrando o quadro societário da reclamante, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte da autora, para a prestação de serviços. 



    Demais disso, o parágrafo único do art. 442 da CLT é taxativo no sentido de inexistir vínculo empregatício. 



    Ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, inciso XXXVI, art. 5º da CR/88, consubstanciado na adesão aos quadros societários da reclamante, mediante sua matrícula - o que, diga-se de passagem, é plenamente legítimo e admitido no ordenamento jurídico brasileiro -, tendo em vista o disposto nos incisos XVII2 , XVIII3 e XX4 , art. 5º da CR/88, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região entendeu pelo reconhecimento do vínculo trabalhista nos moldes definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (documento 1, p. 2).



    A reclamante argumenta que:



    O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à reclamante o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese não haver qualquer alegação (muito menos comprovação) de nulidade da adesão à sociedade cooperativa, condenou injustamente a Ré, ora reclamante, em total afronta à “ratio decidendi” firmada pelo STF nas ações constitucionais citadas. 



    O acórdão proferido contraria o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa privada, inciso IV, art. 1º da CR/88. 



    Importante destacar que a Constituição da República consagra a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho, sendo totalmente compatível com o texto constitucional a contratação de corretores, inclusive por intermédio de interposta pessoa, e, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento na celebração do contrato, este deve-se manter inteiramente hígido, posto que eleito pelas partes e com expressa previsão legal (documento 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    II) No mérito, confirmando-se a liminar deferida, seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, RE 958.252 e TEMA 725 e, em razão disto cassar integralmente a decisão proferida nos autos da ação trabalhista, processo de número 0010843- 42.2020.5.03.0025, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes (documento 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal:



    COOPERATIVA. FRAUDE. RELAÇÃO DE EMPREGO COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. A regularidade formal da contratação não se mostra suficiente para definir a real natureza jurídica do vínculo entre as partes. Instaurada a controvérsia, como no caso, a investigação dirige-se para a apuração da realidade dos fatos vivenciados pelos litigantes, a fim de definir, judicialmente, a natureza da relação jurídica. Evidenciados os pressupostos contidos nos artigos 2° e 3° da CLT, inevitável o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes (documento 5, p. 2).



    Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    As partes concordam quanto ao fato de ter-se iniciado a prestação de serviços em 01/09/2016, assumindo o autor a incumbência de prestar dos serviços de motorista, conduzindo veículo dele próprio, em favor do Município de Belo Horizonte. Os réus asseguram que o vínculo estabelecido era cooperativo, ao passo que o obreiro insiste em afirmar o trabalho subordinado, de modo a colocá-lo sob a égide da CLT.



    Os documentos anexados à defesa da primeira ré (ID. 14e16c3) mostram a formalização da filiação à sociedade cooperativa, inexistindo, sob tal enfoque, irregularidade a ser mencionada. Necessário averiguar, então, se a prova testemunhal emprestada ratifica o vínculo autônomo afirmado pelas reclamadas.



    [...]



    Do ponto de vista meramente formal, não há dúvida de que o reclamante era associado à COOPERTUR, condição na qual prestou serviços em favor do Município de Belo Horizonte. Ocorre que, para o Direito do Trabalho, a regularidade formal da contratação não se mostra suficiente para definir a real natureza jurídica do vínculo entre as partes. Instaurada a controvérsia, necessário averiguar a realidade dos fatos vivenciados pelos litigantes, a fim de definir, judicialmente, a natureza da vinculação jurídica. Trata-se da aplicação do princípio da primazia da realidade que informa o Direito do Trabalho, em que os aspectos meramente formais da contratação cedem lugar aos fatos reais demonstrados em juízo.



    A legalidade da contratação de mão de obra por meio de cooperativa, exige a presença concomitante de dois requisitos, a saber: 1) que o obreiro obtenha, a partir da filiação à cooperativa, um acréscimo no patamar remuneratório (princípio da retribuição pessoal diferenciada); e 2) que o trabalhador seja, ao mesmo tempo, cliente e prestador de serviços da cooperativa (princípio da dupla qualidade). Além dessas circunstâncias, na análise da relação estabelecida com o prestador não podem restar configurados os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego, extraídos dos artigos 2º e 3º da CLT. 



    A primeira reclamada afirma que o valor mensal pago ao reclamante superava, em muito, o piso salarial assegurado aos motoristas empregados. De acordo com a ré, o autor percebia quantia bruta de R$4.130,30, muito superior ao piso da categoria, que correspondia a R$2.043,96.



    [...]



    De mais a mais, é curioso o pagamento de quantia fixa mensal, sem levar em conta o rendimento individual alcançado pelo motorista, embora seja certo que os reclamados mantinham controle do número de passageiros atendidos e a quilometragem percorrida, como se constata das planilhas anexadas à defesa do município (ID. 9f2ac5f e seguintes). Aliás, a prova emprestada revelou que o município tomador não permitia que os motoristas percorressem a cada mês mais de 2.000km, nem trabalhassem mais de 220 horas, ou seja, confirmou não só o estrito controle e a fiscalização dos horários e distâncias, como a proibição de que os motoristas excedessem os limites de jornada previstos na legislação trabalhista. Todos esses aspectos, aliados ao fato de que os motoristas cumpriam jornada pré-determinada, permanecendo à disposição do tomador no horário de 08:00h às 18:00h, com a obrigação de prestar serviços pessoalmente, não deixam dúvida quanto ao trabalho subordinado.



    A conclusão acerca da subordinação jurídica firma-se nas informações encontradas na prova testemunhal emprestada, anexada em ID. d8a0fa2 e ID. ea40d72. De acordo com essa prova, os motoristas, embora fossem considerados trabalhadores autônomos, não poderiam recusar nenhum chamado e permaneciam à disposição do tomador durante interregno de tempo pré-definido. A hipótese é realmente de trabalho subordinado.



    A ausência de preposto da cooperativa no local de trabalho não impressiona, pois havia efetivo controle do comparecimento e horário, exercido pelo tomador, em parceria com a cooperativa. Aliás, a testemunha Lucas Rosa, ouvida no processo 0010419-64.2019.5.03.0015 (ID. ea40d72 - Pág. 2) assegurou que prepostos da cooperativa costumavam comparecer aos locais de trabalho para verificar se os veículos estavam limpos e os motoristas uniformizados, revelando outro aspecto da fiscalização exercida sobre os trabalhadores. Ademais, a prova documental mostra que os motoristas deveriam preencher uma planilha consignando horário de cada atendimento e a quilometragem percorrida. As informações lançadas nesse documento não deixam dúvida quanto à fiscalização e controle exercidos pelos reclamados, o que torna irrelevante a circunstância de não permanecer um preposto da cooperativa no posto onde o autor ficava aguardando ordens.



    [...]



    E ainda que assim não fosse, o simples fato de estar demonstrado o trabalho subordinado, por si só, autoriza o reconhecimento da relação de emprego, que fica aqui declarada (documento 5, pp. 4-6, grifos no original).



    O caso em tela trata da relação entre um motorista, no uso de veículo próprio, e a cooperativa à qual era vinculado e por meio da qual prestava serviços de transporte ao Município de Belo Horizonte. Não há, na base empírica do acórdão reclamado, informação de vício de consentimento na opção da filiação à cooperativa ou de qualquer vício formal no estabelecimento do vínculo. Não obstante, o acórdão reclamado considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados, impondo o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes.



    Na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Na mesma linha, cito: Rcl 62.848/SP, DJe 11/10/2023; Rcl 62.764/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 65.930/CE, DJe 29/2/2024, e Rcl 66.211/PR, DJe 7/3/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator